Tribunal: TJPA
Processo: 0801612-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801612-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA DE NAZARE SOUZA DURVAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, da ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime, o que não se verificou
in casu
.

2. Evidenciada a fundada suspeita para a revista pessoal da paciente em via pública, a qual se deu durante ronda policial ostensiva em local conhecido como de grande movimentação de tráfico de drogas e onde havia uma aglomeração de pessoas, tendo parte delas fugido ao ver a chegada dos agentes de segurança, levando-os a abordar aquelas que ficaram, dentre as quais a coacta, com quem foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes. Inteligência dos arts. 240, §2º, e 244, do CPP. Precedentes do STF e do STJ.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
ANDREZA DE NAZARÉ SOUZA DURVAL
, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 17956062).

Em síntese, alega a impetrante que o juízo coator recebeu uma denúncia sem justa causa nos autos do Processo nº 0816808-41.2023.8.14.0401, pois a abordagem da paciente se deu de forma ilegal, sem investigação prévia, campana ou qualquer outro trabalho policial investigatório.

Aduz que ela está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal, razão pela qual requer, tão somente no mérito, o trancamento da referida ação penal.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 08/02/2024, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei, ainda, o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17979943).

Na mesma data, o juízo impetrado prestou informações (ID – 17991849).

Em 23/02/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 18171802
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o trancamento da Ação Penal nº 0816808-41.2023.8.14.0401, sob a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal.
Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
há muito consolidou o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[2]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. (...)”

In casu
, não se vislumbra,
primo ictu oculi
, nenhuma das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
.

Isto porque, a partir de uma análise simples dos documentos constantes do inquérito policial e que acompanham a impetração, depreende-se que a abordagem e revista pessoal da coacta ocorreu em via pública, durante uma ronda policial ostensiva em um local conhecido como de grande movimentação de tráfico de drogas, em frente a um imóvel abandonado, onde havia uma aglomeração de pessoas, sendo que algumas delas, ao verem os agentes de segurança, saíram correndo, o que os levou a abordá-las que lá ficaram, tendo sido encontrado com 04 (quatro) indivíduos, dentre eles a investigada, uma significativa quantidade de entorpecentes.

Logo, a princípio, houve fundadas razões para a ação policial, a teor do disposto nos arts. 240, §2º
[3]
, e 244
[4]
, do Código de Processo Penal, que tratam da licitude da busca pessoal, independente de mandado judicial, em caso de fundada suspeita de que alguém esteja na posse de elementos que constituam corpo de delito.

Não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da revista pessoal, carrega, no entanto, entendo que alguns comportamentos suspeitos, tais como fuga e gesticulações, já conhecidos pela experiência policial, dentro de um contexto específico, como, por exemplo, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, justificam a realização de abordagem em via pública, até para que não haja o comprometimento da própria segurança pública.

Acerca da possibilidade de revista pessoal em tais situações, já se manifestou recentemente o STF e o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.

3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
.

4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente,
justifica a busca pessoal em via pública
.

5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.

6. Agravo improvido.”
(STF, RHC 229.514 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. Precedentes: HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023.

2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.

(...)

8. Agravo interno desprovido.”
(STF, RHC 230.932 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊN
CIA.
NULIDADE
.
BUSCA PESSOAL
.
INOCORRÊNCIA
.
FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA
.
LEGALIDADE DA MEDIDA
.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES
.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1.
Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art.
244
do
Código de Processo Penal
, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Somado a isso, nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (
RHC 229.514/PE
, julgado em 28/8/2023)
.

3.
Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial
. In casu,
policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas
, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão.
Após, o paciente foi avistado
, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele
iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante
. Assim,
diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade
.

(...)

6.
Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, AgRg no HC 878.550 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. DROGA ENCONTRADA DURANTE A BUSCA PESSOAL
. DIVERGÊNCIA DE VERSÃO DE POLICIAIS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo ressaltou que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, perceberam movimentação atípica na frente da residência. Ao se aproximarem, dois indivíduos se evadiram do local, tendo os agentes estatais abordado em via pública outros dois, dentre eles, o ora agravante, com o qual foram encontrados aproximadamente 16g de cocaína e R$ 1.453,00 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais) em espécie
. Após a citada abordagem, os militares adentraram na residência e não encontraram materiais ilícitos. Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para a abordagem e para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência ou de divergência na versão apontada nos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 767.078 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/04/2023) (grifo nosso)

Tais fatos, inclusive, foram citados pelo juízo impetrado ao receber a denúncia, conforme trechos da
r. decisum
(ID – 17957268) a seguir:

“(...)

Examinando os autos, bem como as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante dos denunciados,
de acordo com os relatos testemunhais prestados na fase investigativa, entendo que, em princípio, a atividade policial está justificada pelo susto que as pessoas tiveram ao avistar a aproximação da guarnição e em razão de duas das pessoas presentes terem se evadido na ocasião
. Portanto,
não há subsídios para anular todo o procedimento flagrancial, somente com base nas provas até então produzidas, podendo os fatos ficar melhor esclarecidos no curso da instrução criminal
.

(...)

A denúncia apresentada descreve os fatos com todas as suas circunstâncias, preenchendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP),
RECEBO A DENÚNCIA para ANDREZA DE NAZARE SOUZA DURVAL
e DAVID DANIEL MOTA DA SILVA, nos termos do art. 56 da Lei de Drogas (....).” (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do processo originário e, via de consequência, trancamento deste.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

STF, RHC 234.941 / TO, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/02/2024.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[3]

Art. 240
.

A busca será domiciliar ou pessoal. (...)
§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

[4]

Art. 244
.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 04/04/2024